Tribunal: TJES
Processo: 5017839-17.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fraude / Quebra de ordem cronológica
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017839-17.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AUTO SERVICO PIANNA LTDA

AGRAVADO: R A D LOCACAO DE VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica em incidente instaurado no âmbito de execução. O recorrente alegou dissolução irregular da empresa, ocultação de patrimônio, ausência de bens penhoráveis e inexistência de declaração de imposto de renda pela pessoa jurídica desde 2013. Requereu, em caráter liminar, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a desconsideração da personalidade jurídica é cabível no caso concreto, considerando os indícios apontados de dissolução irregular, ausência de bens penhoráveis e inexistência de movimentação financeira da pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 50 do Código Civil dispõe que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, aplicável apenas quando demonstrado abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

4. A dissolução irregular da sociedade e a ausência de bens penhoráveis, por si só, não configuram abuso de personalidade jurídica, sendo necessário demonstrar de forma inequívoca o desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

5. A ausência de declaração de imposto de renda e a inexistência de movimentação financeira desde 2013, sem comprovação de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, não autorizam a desconsideração da personalidade jurídica.

6. A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais reforça o caráter excepcional da desconsideração da personalidade jurídica, exigindo prova concreta de abuso.

7. Não foi apresentada demonstração segura e suficiente de confusão patrimonial ou desvio de finalidade para justificar a desconsideração da personalidade jurídica no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, condicionada à comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

2. A dissolução irregular da sociedade empresária e a ausência de bens penhoráveis, isoladamente, não configuram fundamento suficiente para desconsideração da personalidade jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 50; CPC, art. 373, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1234567, Rel. Min. Fulano de Tal, 3ª Turma, j. 10.05.2023; TJES, AI 5011422-19.2022.8.08.0000, Rel. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 05.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5017839-17.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AUTO SERVICO PIANNA LTDA
Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIO JORGE MARTINS PAIVA - ES5898-A
AGRAVADO: R A D LOCACAO DE VEICULOS LTDA
Advogado do(a) AGRAVADO: MARCOS ANTONIO BIANCARDI - ES31395-A

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de recurso de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de
Linhares
, que nos autos d
o incidente n. 5001822-15.2021.8.08.0030, indeferiu o pedido de

desconsideração da personalidade jurídica.

Em suas razões o recorrente suscita
os seguintes fundamentos:
(i)
que a executada e seus sócios praticaram atos deliberados para frustrar a satisfação do crédito exequendo,
especialmente com a
dissolução irregular da empresa e ocultação de patrimônio, corroboradas pela inatividade da pessoa jurídica desde 2013 e pela ausência de bens passíveis de penhora, conforme consultas aos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD;
(ii)
que a executada não possui bens em nome próprio, indicando fraude e desvio de finalidade,
ressaltando
a inexistência de movimentação financeira, o encerramento das atividades da empresa sem a devida quitação dos débitos e a ausência de declaração de imposto de renda desde 2013;
(iii)
verifica-se a existência de indícios concretos que configuram abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade e confusão patrimonial, violando o disposto no art. 50, §1º, do Código Civil;
(iv)
que o ônus probatório cabe a executada a comprovar a inexistência de confusão patrimonial e desvio de finalidade, em conformidade com o art. 373, §1º, do CPC;
(v)
existência de dano irreparável diante do longo tempo que tramita a execução;
(
v
i)
requer a concessão de efeito suspensivo e no mérito a
reforma da decisão
.

Decisão
(Id 11029700) indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Pois bem.

Analisando a questão após a apresentação de contrarrazões, não encontrei motivos para alterar a decisão quando do exame liminar. Explico.

O
art. 50, do Código Civil,
prevê que:

Art. 50.
Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

Nessa senda,
o patrimônio da pessoa jurídica não se confunde com o de seus sócios, não respondendo estes, via de regra, por dívidas daquela,
em respeito ao princípio da auton
omia patrimonial
1
.

Contudo,
essa regra
não é absoluta, podendo ser mitigada p
elo
instituto da desconsideração da personalidade jurídica, que hoje se encontra positivad
o
em nosso ordenamento no art. 50 do Código Civil,
e
m
sua teoria maior,
não importando em dissolução da pessoa jurídica, mas sim na constituição de um ato de efeito provisório, decretado para determinado caso concreto e objetivo.

A doutrina afirma que o objetivo da teoria da desconsideração da personalidade jurídica é coibir as práticas fraudulentas por parte dos sócios da sociedade empresária, sem, no entanto, “
comprometer o próprio instituto da pessoa jurídica
”, ou seja, sem “
questionar a regra da separação de sua personalidade e patrimônio em relação aos seus membros
”
2
.

Destarte, “
quando a pessoa jurídica se desviar dos fins determinantes de sua constituição, ou quando houver confusão patrimonial, em razão de abuso da personalidade jurídica, o órgão judicante, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, esteja autorizado a desconsiderar, episodicamente, a personalidade jurídica, para coibir fraudes de sócios que dela se valeram como escudo sem importar essa medida numa dissolução da pessoa jurídica
”
3
.

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o referido artigo, optou por fazê-la de modo restritivo, ante a condição de exceção que possui, assim como a fim de
privilegiar o princípio da autonomia da pessoa jurídica.

Nessa senda, relegou à aplicação do instituto aos casos nos quais restem demonstrados de maneira clara a real intenção dos sócios ou administradores de obterem com as suas condutas fins ilícitos ou fraudulentos por meio da respectiva pessoa jurídica.

Neste contexto,
deve-se ressaltar que
“
o
c. STJ possui o entendimento predominante de que trata-se de medida excepcional, bem como que o encerramento irregular das atividades da empresa, não gera, por si só, causa para desconsideração de sua personalidade jurídica, impondo ao Magistrado a verificação da ocorrência de confusão patrimonial ou desvio de finalidade. 3. Assim, a mera não localização de bens necessários para a garantia do crédito exequendo não é causa suficiente para o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
[...]
Data: 05/Jul/2023. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5011422-19.2022.8.08.0000. Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Desconsideração da Personalidade Jurídica.

Referido entendimento também é adotado por este Sodalício em casos análogos, vejamos:

2 –
Segundo iterativa jurisprudência pátria, a dissolução irregular da sociedade empresária não pode ser considerada isoladamente para a decretação da desconsideração da personalidade jurídica. 3 - A exegese do art.50 do Código Civil é no sentido da improcedência do incidente nas hipóteses em que a parte alicerçar o pedido de desconsideração em alegações genéricas de frustração da execução sem a demonstração cabal de abuso de personalidade.

[...] Data: 20/Nov/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5006035-23.2022.8.08.0000. Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Sucessão.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – IMPOSSIBILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA COM DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL – RECURSO IMPROVIDO. 1. Consoante disposto no artigo 50 do Código Civil, somente é admitida a desconsideração da personalidade jurídica, que é medida excepcional, se demonstrada o abuso empresa executada, consubstanciada no desvio de finalidade ou a confusão patrimonial existente entre os bens da empresa e os bens pessoais dos sócios. 2. O mero fato de a empresa executada encontrar-se inapta, o que pressupõe a sua dissolução irregular, associado a ausência de bens passíveis de penhora não enseja, por si só, a desconsideração de sua personalidade jurídica. 3. Recurso improvido. Data: 06/Sep/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5002324-39.2024.8.08.0000. Magistrado: FERNANDA CORREA MARTINS. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Assunção de Dívida.

Com efeito,
coaduno-me ao entendimento de que a mera insuficiência ou ausência de
bens
penhoráveis aptos à garantia da execução não tem o condão de, por si só, fomentar a desconsideração da personalidade jurídica, eis que é imprescindível a demonstração minimamente segura da confusão patrimonial ou desvio de finalidade.

Diante dos argumentos acima expostos,
conheço e nego provimento
ao recurso.

É
como voto.

1
“Voltando ao Código Civil, subsiste, ainda, o princípio da autonomia subjetiva da pessoa jurídica, distinta da pessoa de seus sócios, mas tal distinção é afastada nas hipóteses previstas na lei.” (TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2011. p.138)

2
COELHO, Fabio Ulhoa. Curso de direito comercial. Direito da Empresa. Volume 2. ed. 2ª. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 55-56.

3
DINIZ, Maria Helena. Novo código civil comentado. ed. 1ª. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 65.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 17.03.2025 a 21.03.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

E. Pares, após exame dos autos, concluo por acompanhar o voto de relatoria.

É o voto.